Tribunal: TJES
Processo: 5001862-55.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001862-55.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR SANTOS FERREIRA SOARES
RECORRIDO: BIM CELL COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001862-55.2025.8.08.0030

RECORRENTE: DEVAIR SANTOS FERREIRA SOARES

RECORRIDO: BIM CELL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

RECURSO INOMINADO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço-o.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que integram a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de DEVAIR SANTOS FERREIRA SOARES, cuja sentença (ID nº “
66273263
”) sem julgamento de mérito se deu por suposto abandono de causa pelo Autor. Isso porque, apesar de devidamente intimado, o advogado da parte autora deixou de cumprir as determinações judiciais direcionada à retificação de aparente divergência de assinaturas (ID nº “
64222103
”).

Dessa feita, a insurgência da Parte Autora à sentença não merece guarida, pois que a extinção do feito independe da intimação pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995).

Assome-se a isso que a assinatura aposta aos documentos juntados pela Parte Autora (ora recorrente) são manifestamente divergentes dos documentos carreados aos autos, além de serem digitalizadas.

Assim, ainda que não tivessem divergência, uma assinatura
digitalizada
– como é o caso dos autos, nos documentos de ID nº “
63330229
” e “
63330235
” – não possui validade jurídica, como já decidido inúmeras vezes pelo STJ:

“A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça não admite instrumento de mandato assinado de forma digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera reprodução de imagem, insuficiente para comprovar os poderes de representação nos autos.”(AgInt no AREsp n. 2.776.600/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

"’O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor’ (AgInt nos EAREsp n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021).” (AgInt no REsp n. 2.033.696/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

E como "[...]
a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade Certificadora credenciada
" (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020), eventual retificação do vício apontado deveria ter se procedido através de assinatura digital em documento digital ou de assinatura física em documento físico escaneado.

Todavia, a Parte Autora optou a inércia, pelo que não existe alternativa senão manter a sentença objurgada.

Estribado nisso,
NEGO provimento ao recurso inominado da Parte Autora
, para MANTER a sentença recorrida. Custas pelo recorrente. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015, por se tratar de parte sem recursos para litigar, como comprovado pelo IR do Recorrente (ID nº “
14261950
”). Sem honorários
, ante a ausência de triangularização.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)